Tribunal: TJMT
Processo: 1047250-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047250-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAUDIR GON - CPF: 923.396.628-34 (ASSISTENTE), IRIO ALEXANDRE A. LOURENÇO (ASSISTENTE), JAQUELINE REZENDE DE FARIA DUTRA - CPF: 010.186.101-03 (ASSISTENTE), LÁZARO PACHECO DE MACEDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados, sob alegação de danos a equipamentos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões principais: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral; (ii) analisar se restou comprovado o nexo causal entre o alegado desequilíbrio de energia elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir:

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a autora teve oportunidade de produzir prova oral, mas suas testemunhas não compareceram, ocorrendo preclusão.
4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço (CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22), porém é indispensável a demonstração do nexo causal.

5. A autora, mesmo na condição de sub-rogada, não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, I), apresentando apenas laudos unilaterais sem robustez suficiente para comprovar o nexo causal.

6. Comprovada pela concessionária a inexistência de perturbação no fornecimento de energia na data alegada, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados aos consumidores, mas é necessária a prova do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo alegado, ônus que incumbe à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373; Lei 8.987/95, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.503.225/SP; STJ, AREsp 322.436/SE; TJMT, NU 1008935-71.2021.8.11.0041; TJMT NU 1000778-60.2020.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIBERTY SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega
cerceamento de defesa. Aduz indevida a negativa de produção de prova oral, requerida desde a inicial, com vistas a submeter os laudos ao contraditório. Defende inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Assevera a suficiência dos documentos apresentados, que comprovariam a ocorrência do evento e o nexo causal. Afirma ser objetiva a responsabilidade da concessionária.

Requer a reforma da sentença singular para declarar sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento e ou julgar procedente o pedido.

Contrarrazões (Num. 285765103).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito ao ressarcimento pleiteado resultou da verba indenizatória paga pela parte autora
LIBERTY SEGUROS S/A
, ora apelante, aos segurados CENTRAL CUIABA DE MALHAS LTDA ME E JAQUELINE REZENDE DE FARIA DUTRA, por força dos contratos firmados de seguro a obrigar indenização por danos causados aos seus equipamentos. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 285763132).

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi negada a produção de prova oral. Entretanto, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que foi oportunizada a realização de audiência de instrução, inclusive com a oitiva de uma testemunha, conforme registrado em ata. Ocorre que as demais testemunhas arroladas pela autora deixaram de comparecer, ensejando a decretação de preclusão, nos termos do despacho que declarou encerrada a instrução (Num. 285763124).

Assim, não se trata de hipótese de indeferimento imotivado de prova, mas de não comparecimento das testemunhas indicadas, o que não pode ser imputado ao juízo. Nesse contexto, não se configura cerceamento de defesa, pois a parte teve a oportunidade de produzir a prova requerida e não a realizou por circunstância que lhe era atribuível.

O c. STJ possui entendimento pacífico de que não há cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para produzir prova, deixa de apresentar as testemunhas, não se podendo imputar ao juízo eventual prejuízo decorrente da desídia da parte (STJ AgInt no AREsp 1.503.225/SP). Afastada, pois a preliminar alegada.

Ao caso em tela, a controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica por alegados danos a equipamentos de segurados da autora, decorrentes de oscilação na rede elétrica.

A apelada
é prestadora de serviço público de energia e que nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A sua responsabilidade objetiva, também encontra amparo, em razão do risco do negócio, decorrente do fato do serviço na relação de consumo, conforme o disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, a autora, ora apelante, na condição de sub-rogada de seu segurado/usuário consumidor, sem dúvida se aproveita dos princípios e das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme o que preceitua o art. 6o, VIII:

Art. 6.o. São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a autora, do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Saliente-se que a concessionária negou a ocorrência de anomalia na rede elétrica no período correspondente ao alegado sinistro, apresentando registros operacionais nesse sentido.

A responsabilização depende da demonstração do dano e do nexo causal com a prestação do serviço, inexistindo presunção absoluta nesse sentido. Os documentos colacionados pela apelante consistem, em sua maioria, em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem qualificação formal do profissional responsável e sem participação da parte adversa. Tais laudos indicam apenas causa provável do dano, não se revelando suficientes para, por si só, estabelecer o nexo causal.

A inversão do ônus probatório, portanto, não se aplica no caso, pois ausente verossimilhança suficiente das alegações, considerando a inconsistência dos laudos e a inexistência de elementos que corroborem a tese da apelante.

Ora, o laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios (TJMT NU 1000778-60.2020.8.11.0101).

O
art. 373 do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I do CPC.
Ressalte-se que, embora se reconheça a rigidez dos procedimentos securitários internos, essa circunstância não exime a parte da necessidade de prova idônea em juízo.

Conforme jurisprudência do c. STJ, o ônus de
provar a existência ou inexistência de nexo está afeto à prestadora de serviços e não ao lesionado, visto que a Resolução Aneel no 61/2004 no art. 10, parágrafo único, I, não isenta de indenização em virtude do consumidor ter providenciado a reparação dos equipamentos (STJ AREsp 322436/SE).

Este e. Tribunal, porém, já decidiu que a
concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041).

Assim, c
onsiderando-se que embora a responsabilidade da requerida, ora apelada, seja objetiva, o
fato de não estar devidamente evidenciado o nexo de causalidade entre
o desequilíbrio
de energia elétrica e os danos causados
aos equipamentos do segurado pela
autora,
ora apelante, afastado o dever
da concessionária de energia, de indenizá-la.

Ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto,
outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou improcedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com tais considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025